Tribunal: TJSP
Processo: 2220963-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de titulo extrajudicial. Decisão que rejeita alegação de nulidade da citação dos agravantes. Acerto. Validade da carta expedida ao endereço do executado e recebida por porteiro conforme Art. 248§4o do CPC. Pessoa jurídica citada na pessoa do sócio.Validade.Art.242 do CPC. Citação por carta em execução de titulo extrajudicial. Validade. Inteligência dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de titulo extrajudicial. Decisão que rejeita alegação de nulidade da citação dos agravantes. Acerto. Validade da carta expedida ao endereço do executado e recebida por porteiro conforme Art. 248§4o do CPC. Pessoa jurídica citada na pessoa do sócio.Validade.Art.242 do CPC. Citação por carta em execução de titulo extrajudicial. Validade. Inteligência dos arts.246,I e 247 do CPC. Insurgência contra penhora de imóvel. Descabimento. A constrição sequer fora deferida quado da interposição do agravo, não tendo havido análise da alegação de que o imóvel deixou de pertencer ao agravante em razão do seu divórcio em primeira instância, eis que foi suscitada somente em sede recursal, o que impede o conhecimento da alegação para evitar-se supressão de instância. Agravo de que em parte não se conhece e, na parte conhecida, a que se nega provimento.